Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-53.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704160-53.2022.8.07.0012 RECORRENTE: DEUZIRENE OLIVEIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. VENDA DE LOTES PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E II, DA LEI No 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO SÃO BARTOLOMEU. DANOS AMBIENTAIS. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARTIGOS 40, 48 e 63 DA LEI No 9.605/98. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO PARA OBTER VANTAGEM PECUNIÁRIA (ART. 15, INC. II, “A”, DA LEI No 9.605/98). CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EROSÃO DO SOLO QUE RESULTOU DA CONDUTA DO ACUSADO. PREVISTA NO ART. 53, INC. I, DA LEI No 9.605/98. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONFIRMADA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Restando comprovado que a ré, sem autorização do órgão público competente, deu início e efetuou parcelamento do solo, para fins urbanos, em terreno situado em Área de Preservação Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu, cuja conduta se insere no crime previsto no art. 50, Parágrafo Único incisos I e II, da Lei no 6.766/79, tem-se que não merece prosperar a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 2. Presentes a materialidade e autoria dos crimes ambientais previstos nos arts. 40, caput, 48 e 63, todos da Lei no 9.605/98, diante do acervo probatório robusto, dos relatos das testemunhas, e da própria acusada, aliando-se aos demais elementos de prova que atestam ter a ré agido com vontade livre, consciente e dirigida ao propósito específico de comercializar unidades de loteamento irregular para fins urbanos em Área de Preservação Ambiental (APA) , concorrendo, assim, para a implantação do parcelamento, sem observância dos trâmites legais, dando ensejo aos danos ambientais noticiados. 3. A dosimetria da pena e o regime prisional foram devidamente apurados pela instancia singular e estão em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a prevenção e repressão da conduta e, por estas razões, devem ser mantidos. 3.1 Diante da presença de duas qualificadoras no crime praticado pela ré (art. 50, Parágrafo Único, incisos I e II, da Lei no 6.766/79), a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de permitir o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável. 3.2 Muito embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, diante das circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias do crime e consequências do crime), o regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no semiaberto, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o e §3o, do Código Penal. 4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do CPP, assim como no artigo 20 da Lei no 9.605/98. 4.1. Desse modo, devidamente fundamentada a imposição da reparação dos danos ambientais causados pela prática dos crimes contra o meio ambiente ora tratados, deve-se manter o valor arbitrado, não havendo, assim, que se falar em afastamento da reparação dos aludidos danos. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do Código Penal, 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979, e 40, 48 e 63, todos da Lei 9.605/1998, ao argumento de que a dosimetria da pena deve ser reanalisada, a fim de que a pena-base seja reduzida, tendo em vista que as circunstâncias do crime não teriam sido além daquelas já previstas para o tipo penal, assim como as consequências do crime, já que o dano causado ao bem jurídico tutelado se revela superior ao inerente ao tipo penal. Relata que no caso em tela, a extensão da área supostamente danificada, por si só, não teria o condão de justificar a majoração da pena-base; e b) artigo 33, § 2o, do CP, com vistas à fixação do regime inicial aberto, porquanto a recorrente é primária e a pena fixada, abaixo de quatro anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 do Código Penal, 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979, e 40, 48 e 63, todos da Lei 9.605/1998, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Do crime tipificado no artigo 40, da Lei no 9.605/98. Na primeira fase, ao avaliar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juízo de origem valorou negativamente as consequências do crime, em razão da dimensão do dano, já que não se limitou à pequena área, mas, sim, por volta de dois hectares, além de não ter havido a devida reparação do dano ambiental acarretado pelo parcelamento. Nesse diapasão, em que pese a ré/recorrente afirmar que as consequências do crime não podem ser valoradas em desfavor da ora apelante, já que os danos irreparáveis ao meio ambiente e a desordem urbanística causada são inerentes ao tipo do parcelamento irregular do solo, tenho que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que o resultado ocasionado pela ora apelante foi excessivo e apto a atingir o bem jurídico protegido, extrapolando a normalidade típica, já que, segundo o Laudo de Perícia Criminal de Exame de Local (Id. 46958450 - pp. 41/52 (...). Nesse cenário, tenho por correta a fixação da pena a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão (...). Do crime tipificado no artigo 48, da Lei no 9.605/98. Na primeira fase, ao avaliar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juízo de origem valorou negativamente os motivos para a prática do crime, em razão da degradação do meio ambiente ter sido em razão do proveito econômico, já que a própria recorrente admitiu ter vendido os lotes. Entretanto, em virtude da citada vantagem constituir circunstância agravante, o juízo de origem deixou de valorá-la. Lado outro, valorou em desfavor da acusada as consequências do crime. Nesse diapasão, em que pese a ré/recorrente afirmar que as consequências do crime não podem ser valoradas em desfavor da ora apelante, já que os danos irreparáveis ao meio ambiente e a desordem urbanística causada são inerentes ao tipo do parcelamento irregular do solo, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, consoante relatado, o resultado ocasionado pela ora apelante foi excessivo e apto a atingir o bem jurídico protegido, extrapolando a normalidade típica (...). Do crime tipificado no art. 63, da Lei no 9.605/98. Na primeira fase, ao avaliar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juízo de origem embora tenha mencionado os motivos para a prática do crime, não os valorou negativamente, em virtude da citada vantagem constituir circunstância agravante. Lado outro, valorou em desfavor da acusada as consequências do crime. Nesse diapasão, em que pese a ré/recorrente afirmar que as consequências do crime não podem ser valoradas em desfavor da ora apelante, já que os danos irreparáveis ao meio ambiente e a desordem urbanística causada são inerentes ao tipo do parcelamento irregular do solo, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, consoante relatado, o resultado ocasionado pela ora apelante foi excessivo e apto a atingir o bem jurídico protegido, extrapolando a normalidade típica (...). Do crime tipificado no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/79 Na primeira fase, ao avaliar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juízo a quo desvalorizou as circunstâncias do crime, já que a ré além de lotear, alienou os lotes, fixando a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Nesse ponto, muito embora a defesa alegue que a venda dos lotes é inerente ao tipo penal de parcelamento do solo, a fim de subtrair a valoração negativa, ao que se denota é a incursão da ré nos incisos I e II, do art. 50, parágrafo único, da Lei no 6.766/79 (...).” (ID 56085823). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 33, § 2o, do CP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Assim, ainda que a sanção definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e o réu seja primário, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, nos termos art. 33, §§ 2o, alínea "b", e 3o, do Código Penal. V - No caso em análise, a despeito da primariedade e do quantum de pena aplicado - 02 (dois) anos, 09 (nove) meses se 18 (dezoito) de reclusão -, há circunstância judicial negativa - maus antecedentes. Assim, o modo inicial intermediário está devidamente justificado. Precedentes” (AgRg no HC n. 849.641/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027